Tribunal: TCU
Processo: 008.926/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Sonia Maria de Oliveira Ramos contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 3222/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto por Sonia Maria de Oliveira Ramos, peças 61-63, contra o Acórdão 4522/2022-TCU-Segunda Câmara (relator Ministro Bruno Dantas), por meio do qual este Tribunal considerou ilegal o ato de aposentadoria da recorrente e negou-lhe registro; Considerando que o art. 278, § 3o, do Regimento Interno/TCU dispõe que " a interposição de recurso, ainda que venha a não ser conhecido, gera preclusão consumativa "; Considerando que a recorrente já havia interposto pedido de reexame nos presentes autos contra o mesmo Acórdão 4522/2022-TCU-Segunda Câmara , sendo, portanto, este segundo apelo inadequado por preclusão consumativa; Considerando que o primeiro pedido de reexame fora desprovido mediante o Acórdão 8798/2023-TCU-Segunda Câmara , integralmente mantido pelo Acórdão 8798/2023-TCU-Segunda Câmara , que rejeitou os embargos opostos, ambos de relatoria do Ministro Antonio Anastasia; e Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 65-66) e do Ministério Público (peça 67), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto por Sonia Maria de Oliveira Ramos, nos termos do art. 278, § 3o, do Regimento Interno/TCU; e b) informar a prolação do presente Acórdão à recorrente. 1. Processo TC- Processo 008.926/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Sonia Maria de Oliveira Ramos (XXX.149.301-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.4. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.5. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Jose Luis Wagner (17183/OAB-DF), representando Sonia Maria de Oliveira Ramos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.